Tribunal: STJ
Processo: 0078092-61.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 510 - BA(2025/0078092-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SORAYA JONES EL CHAMI
ADVOGADOS
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
EDNARIA ANDRADE PEREIRA - BA063680
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
RECURSO PRINCIPAL JULGADO. PREJUDICIALIDADE.
1. O julgamento do recurso principal, com provimento do pedido,
torna prejudicado o exame da tutela antecipada recursal e do
agravo interno interposto contra decisão que a indeferiu.
2. Prejudicados o pedido de tutela e o agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, julgar prejudicados o pedido de
tutela e o agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55183193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9346307c-cd15-4331-bbfc-5238b7201391

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 510 - BA(2025/0078092-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SORAYA JONES EL CHAMI
ADVOGADOS
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
EDNARIA ANDRADE PEREIRA - BA063680
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
RECURSO PRINCIPAL JULGADO. PREJUDICIALIDADE.
1. O julgamento do recurso principal, com provimento do pedido,
torna prejudicado o exame da tutela antecipada recursal e do
agravo interno interposto contra decisão que a indeferiu.
2. Prejudicados o pedido de tutela e o agravo interno.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente formulado por
SORAYA JONES EL CHAMI com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo a
recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (e-STJ fls.
):
510/511
Direito processual civil. Mandado de segurança. Edital que oferta interinidade
de serventia extrajudicial. Desclassificação por descumprimento de critério
previsto no ato editalício. Declaração incorreta de antiguidade. Vinculação ao
edital. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. I. Caso em
exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Geral da
Justiça do Estado da Bahia, visando à anulação de desclassificação em
concurso para designação interina em serventia extrajudicial, sob o
fundamento de erro material em declaração de tempo de atividade, critério
este previsto no ato editalício. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se a desclassificação da impetrante do certame,
em razão de declaração incorreta do tempo de antiguidade no serviço
extrajudicial, poderia ser revista em sede de mandado de segurança, à luz do
princípio da vinculação ao edital e da exigência de direito líquido e certo. III.
Razões de decidir 3. Conforme disposto no Edital impugnado, os candidatos

deveriam prestar declarações exatas e juntar os documentos comprobatórios
dos requisitos ali exigidos, sob pena de desclassificação automática. 4. No
caso, não se verifica ilegalidade flagrante na decisão do Corregedor Geral, que
fundamentou a exclusão da impetrante com base na verificação de erro em
declaração essencial prevista no certame. 5. De fato, o ato praticado pela
autoridade coatora possui amparo em norma expressa do edital, razão pela
qual não há se falar em violação a direito líquido e certo. IV. Dispositivo e
tese 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, denegação da segurança.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXIX;
CF/1988, art. 5
Lei no 12.016/09,
art. 10.
Aduz a requerente, em síntese, que a(e-STJ fl. 3):
[...] desclassificação da recorrente ocorreu em virtude de um simples erro
material na declaração do tempo de atividade, o qual, conforme
exaustivamente exposto no processo, não alteraria em nada a classificação da
parte autora no certame!
02. Nesse sentido, conforme se fez constar no pedido de providências de no
0000234- 35.2024.2.00.0852, o motivo determinante para desclassificação
ocorreu em virtude de que a recorrente teria prestado “informações
equivocadas, conforme previsão do
o do Edital no CGJ
” 03. As
art. 4
65/2021.
informações referenciadas se baseiam em um simples erro de digitação na
declaração do tempo de antiguidade da recorrente, que fez constar 56 meses,
quando na verdade a impetrante constava com 53 meses.
Nas razões presentes no mandado de segurança interposto, a recorrente fez
constar que o referido equívoco não interferiu na classificação final do
certame porque: (i) ela terminou classificada em 1o lugar no certame por
exercer delegação no mesmo Munícipio, critério de classificação posto no
edital e (ii) o tempo de antiguidade no serviço serviria apenas e tão somente
como critério de desempate, o que não ocorreu no caso concreto.
Ao final, pleiteia "a concessão de tutela antecipada recursal por
meio de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a assunção provisória da recorrente
até a decisão transitada em julgado do recurso principal, com o objetivo de (i) manter na
interinidade do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de Irecê-BA,
até decisão final do recurso interposto" (e-STJ fl. 10).
A liminar foi indeferida.
VOTO
Conforme relatado, o objetivo do presente feito é obter a tutela
antecipada recursal até o julgamento do recurso principal conexo (RMS 76416).
Ocorre que o referido apelo também foi julgado nesta mesma sessão, oportunidade em
que foi dado provimento ao recurso.

Ante o exposto, fica PREJUDICADO, por perda do objeto, o
exame do presente incidente e do agravo interno interposto contra a decisão que
indeferiu a tutela antecipada recursal.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt na
Número Registro: 2025/0078092-0
PROCESSO ELETRÔNICO
TutAntAnt 510 / BA
Números Origem: 00002343520242000852 2343520242000852 80470130420248050000
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: SORAYA JONES EL CHAMI
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
ADVOGADA
: EDNARIA ANDRADE PEREIRA - BA063680
REQUERIDO
: ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Concurso Público / Edital - Concurso para serventia extrajudicial
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SORAYA JONES EL CHAMI
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
ADVOGADA
: EDNARIA ANDRADE PEREIRA - BA063680
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, julgou prejudicados o pedido de tutela e o
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155=04548542809@
2025/0078092-0 - TutAntAnt 510 Petição : 2025/0025029-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54875813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: 04489CAE-034B-452F-B12B-CC966C48751B